Tribunal: STF
Processo: ARE 1435730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 14):



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 45.810/2016. LEI ESTADUAL QUE É OBJETO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO STF. INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM AMBAS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI EM QUESTÃO QUE NÃO FOI AFASTADA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DA IMPETRANTE. 



    1. Almeja a impetrante se abstenha a autoridade coatora de exigir o pagamento do valor equivalente a 10% do ICMS objeto de isenção, destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), criado pela Lei Estadual nº 7.428/2016. 



    2. Inexistência de vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de um programa específico. Aliás, o referido fundo visa atender finalidades genéricas, ao assegurar o equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado e pagamento de salários inadimplidos e prover os serviços de segurança, saúde e educação. 



    3. Lei estadual que não cria novo imposto, uma vez que se trata do ICMS já existente, tendo sido estabelecida uma modulação temporal do benefício fiscal, de modo a reduzi-lo em 10% durante um período de tempo, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral de todos os valores recolhidos ao FEEF, prorrogando-se o termo final do benefício, de forma a que nenhum contribuinte sofra prejuízos. Logo, afasta-se a alegada violação aos princípios da anterioridade e não surpresa fiscal. 



    4. A Lei Estadual nº 7.428/16 é objeto da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, perante o Órgão Especial, o qual decidiu por não ratificar a liminar anteriormente concedida e, posteriormente, suspendeu o andamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5635, perante o STF, que tem como objeto idêntico diploma legal e na qual foi igualmente indeferida a liminar. 



    5. Norma legal em questão goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando.



    6. Ausência de direito líquido e certo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 20).



    No RE (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do recurso até o julgamento da ADI 5635/DF, em que se postula a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, 4º, caput, e inciso I, e 5º da Lei nº. 7.428/2016 do Rio de Janeiro e, por arrastamento, dos dispositivos correlatos do Decreto 45.810/2016, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No mais, aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Quanto ao mérito, sustenta que a Lei Estadual 7.428/16 culminou na instituição/criação de nova espécie de tributo consistente em 10% dos valores dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF/RJ). No ponto, entende que esta imposição criada pelo Estado do Rio de Janeiro, e exigida pela autoridade coatora, viola claramente a regra constitucional, pois culminou na imposição de nova espécie tributária (fl. 13, Doc. 26), pois esta modalidade tributária não possui qualquer previsão constitucional, nem nas competências constitucionais tributárias instituídas aos Estados para a instituição dos impostos previstos no art. 155, muito menos classificado como taxa art. 145, II, ou contribuições em geral (fl. 14, Doc. 26).



    Aponta violação aos princípios constitucionais da anterioridade previstos no art. 150, inciso III, “b” e “c”, da Carta Magna, pois a Lei 7.428/2016 foi publicada no Diário Oficial estadual em 25/08/2016 e a sua regulamentação, por meio do Decreto 45.810/16, foi publicada em 04/11/2016, passando a produzir efeitos a partir de 1º de dezembro do mesmo ano.



    Ressalta que a previsão contida no art. 2º da Lei 7.428/16 viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, tendo em vista os investimentos feitos pelo contribuinte, de modo que o Estado não pode agora, através da referida lei, estabelecer de forma arbitrária condicionante para a concessão do benefício fiscal, a qual, quando cumprida, resultará em clara redução do benefício fiscal e, consequentemente, majoração da sua carga tributária (fl. 24, Doc. 26). 



    Na mesma linha, aponta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois tendo o contribuinte realizado diversos e onerosos investimentos no Estado do Rio de Janeiro com a prévia promessa de concessão de benefício fiscal, não pode [...] o Estado promulgar legislação que afaste este direito, ou que lhe reduza, configurando, assim, prática desproporcional e sem qualquer razoabilidade (fl. 25, Doc. 26). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder a segurança e determinar que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de exigir o recolhimento do valor ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, art. 2º da Lei Estadual 7.428/2016 c/c o art. 2º do Decreto 45.810/16; bem como autorizar que a Recorrente compense os valores que tenha depositado na conta do FEEF, respeitada a prescrição quinquenal, com a devida correção monetária pela Taxa SELIC, ou outro índice de correção o qual venha a substituí-lo.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 37). 



    No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5635/DF, proposta Confederação Nacional da Indústria – CNI, irá analisar a constitucionalidade da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), matéria prejudicial ao presente recurso.



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADI 5635/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente